Tribunal: TJMT
Processo: 0006376-30.2013.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006376-30.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUSAINE BENEDITA DA SILVA - CPF: 063.963.521-09 (APELANTE), SANDRO ASTROIRNER SANTOS - CPF: 006.118.851-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTADO E MUNICÍPIO – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 –
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, sob pena de violação ao art. 10 do CPC
.

2 – Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006376-30.2013.8.11.0045

APELANTE: JUSAINE BENEDITA DA SILVA, SANDRO ASTROIRNER SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jusaine Benedita da Silva e Sandro Astroirner Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do
Município de Lucas do Rio Verde.

A sentença
extinguiu o processo
sem resolução do mérito quanto ao pedido de danos materiais, em razão da coisa julgada lançada nos autos n. 0000801-05.2013.8.11.0045. No mérito,
julgou improcedente o pedido de dano moral, condenando a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais a parte Apelante suscita a preliminar de nulidade, em decorrência da decisão surpresa. Narram que, a sentença invocou a coisa julgada, argumento esse não debatido previamente pelas partes.

No mérito, relatam que,
são genitores da infante Maria Eduarda da Silva Santos, nascida em 29.6.2012 e falecida em 30.3.2013. Aduzem que, a criança foi internada no Hospital São Lucas em 22.2.2013, porém, ante a gravidade do quadro clínico foi solicitada intervenção cirúrgica e disponibilização de leito de UTI pediátrica, em caráter de urgência.

Narram que, em decorrência da negativa da central de regulação ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer, distribuída sob o n. 0000881-05.2013.811.0045, em 23.2.2013, sendo determinado ao Estado e ao Município que disponibilizassem imediatamente leito de UTI infantil e procedimento cirúrgico.

Afirmam que, apesar de intimados, os Apelados não cumpriram a decisão liminar. Discorrem que, em razão da gravidade do estado de saúde da criança, autorizaram a transferência para um hospital da rede privada em Cuiabá, sendo custeado pelos Apelantes o tratamento médico.

Informam que, ajuizaram a presente ação indenizatória para fins de ressarcimento dos custos com o tratamento da criança, em que pese a existência da decisão judicial. Ponderam que o caso não envolve coisa julgada ou litispendência com os autos n. 0000801-05.2013.8.11.0045, pois não se trata de demandas idênticas.

Com esses argumentos, pretendem o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente os pedidos formulados na inicial (id.
195453671
).

Contrarrazões do Município de Lucas do Rio Verde, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 189618327).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id. 195453686).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 199542178).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO SURPRESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes sustentam preliminar de nulidade, em decorrência da decisão surpresa. Narram que, a sentença invocou a coisa julgada, argumento esse não debatido previamente pelas partes.

Dispõe o art. 10 do CPC:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Esse dispositivo trata da proibição de utilização do ‘argumento surpresa’, utilizado para fundamentar qualquer pronunciamento judicial sem que a parte tenha tido a oportunidade de, previamente, se manifestar.

Isso se deve a prevalência do devido processo legal, que
visa impor ao Estado prestações: [i]
negativas
e que decorrem de
um não fazer
, caraterizado na perspectiva de não violar os direitos do cidadão; [ii]
positivas
na dinâmica de
um fazer
, consistente em assegurar a regularidade procedimental e substancial frente ao seu agir.

É possível afirmar, na esteira do decidido no
Mandado de Segurança n. 24.268-0/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
que a cláusula geral do devido processo legal assegura um
standard
mínimo de segurança jurídica, com a garantia do direito de manifestação [
Recht auf Äusserung
] e do
direito de ver seus argumentos considerados
[
Recht auf Berücksichtigung
], além, é claro, da
capacidade, apreensão e isenção de ânimo
para decidir [
Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft
]. E esse patamar mínimo se consolida quando se garante a parte a prévia manifestação sobre ponto não debatido nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’ (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021).

Sobre o tema, julgados de minha relatoria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPRIO DA NÃO SURPRESA - ARTIGOS 9º, 10 E 933 DO CPC - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Em razão do princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC, é vedado ao órgão julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

(N.U 1001778-57.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/8/2023, Publicado no DJE 30/8/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1 – Há de se anular Sentença proferida antes de se oportunizar a manifestação de ambas as partes, prática que viola manifestamente os princípios da vedação a decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, e do contraditório, resguardado no artigo 5, LV, da Constituição Federal.

(N.U 0002503-72.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, Publicado no DJE 10/8/2021)

Com essas considerações, concluo pela violação ao art. 10 do CPC, considerando que a sentença de primeiro grau tem, entre outros, o argumento da coisa julgada, matéria essa não debatida previamente pelas partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para, com respeito ao devido processo legal, assegurar as partes a prévia manifestação sobre a existência ou não da coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024